Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727285-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEBORA VASTI DA SILVA DO BOMFIM DENYS D E S P A C H O Considerando a intervenção do Ministério Público na primeira instância, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator